Tribunal: TJMT
Processo: 0001513-20.2010.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001513-20.2010.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA ALVES DA SILVA - CPF: 015.023.591-70 (RECORRIDO), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0001513-20.2010.811.0018

Origem:

1ª VARA DA COMARCA DE JUARA

Recorrente(s):

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARCIA ALVES DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362 do TST deve observar as regras de transição. Em sendo a ação proposta antes mesmo daquele julgamento, o prazo prescricional é trintenário e não quinquenal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o recolhimento do FGTS não recolhido, com os devidos reflexos, conforme dispositivo que cito:

Com estas considerações, acolho parcialmente os pedidos iniciais com fulcro no art. 487, inciso I do CPC e condeno o requerido a pagar a requerente o valor correspondente ao não recolhimento do FGTS, no período de 01/04/2005 a 31/12/2009, acrescido da gratificação natalina, respeitando-se o lapso da prescrição quinquenal desde o ajuizamento da demanda.

Os valores a serem percebidos deverão incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1º F, da Lei nº 9.494/97 (30/6/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR), até 25/3/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida, cuja liquidação deverá ser feita pela requerente nos termos do art. 590 e seguintes do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, pugnou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de legalidade da contração temporária por excepcional interesse público e o não cabimento do pagamento de FGTS pelo período da relação jurídica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que a matéria sob julgamento já possui precedentes julgados no âmbito da Turma Recursal Única, podendo-se citar o processo 0002015-95.2016.8.11.0034, julgado em 15/08/2019, da Relatoria do Magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto; e o processo 0002033-19.2016.811.0034, julgado em 20/02/2020, da Relatoria do Magistrado Marcelo Sebastião Prado de Moraes.

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a realização dos depósitos do FGTS não realizados. O magistrado de determinou o depósito do FGTS, contra o que se insurge a parte promovida, que alega prescrição e, no mérito, ausência de legalidade e direito ao FGTS.

O voto desta magistrada, respeitando os precedentes citados, segue dividido em preliminar e mérito.

DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA

A despeito do pedido para reconhecimento da prescrição quinquenal, tenho que não assiste razão à parte Recorrente, mesmo porque, como será visto, nem mesmo o reconhecimento da prescrição quinquenal no presente caso surtiria o efeito pretendido.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Tralho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 26/05/2010 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 01/04/2005 a 31/12/2009.

Portanto, é fácil perceber que a ação fora proposta muito tempo antes daquele julgamento. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal.

Aliás, como exposto acima, o prazo prescricional quinquenal também não se operou uma vez que a ação fora proposta em 2010, cobrando créditos de 2005 a 2009. Assim, qualquer caminho que se adote, sorte não assiste à parte Recorrente.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO – DO DIREITO AO FGTS

A parte promovente comprova ter trabalhado para a parte promovida como servidora pública temporária no exercício da função de telefonista, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de 01/04/2005 a 31/12/2009.

Desse modo, havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, faz jus a servidora ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do art. 37, § 2.º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que condenou a parte promovida, ora Recorrente, a recolher os valores correspondentes ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020